Tribunal: TJDFT
Processo: 0728969-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de bens em nome dos agravados, via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática ("Teimosinha"), sob o fundamento de ausência de lapso temporal razoável desde a última diligência e inexistência de indícios concretos de alteração na situação econômica dos devedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa de bens via SISBAJUD é suficiente para justificar a renovação da consulta na modalidade "Teimosinha"; (ii) determinar se a ausência de demonstração de alteração concreta na condição econômica dos agravados inviabiliza a reiteração da medida executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ferramenta "Teimosinha", do SISBAJUD, permite a reiteração automática de ordens de bloqueio de valores para aumentar a efetividade da execução, mas sua utilização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento jurisprudencial.
4. No caso concreto, a última consulta por meio do SISBAJUD, na modalidade "Teimosinha", foi realizada em abril de 2024 e resultou infrutífera, tendo sido encontrados apenas valores ínfimos, o que não justifica a renovação da medida em menos de um ano.
5. A renovação da pesquisa de bens deve ser fundamentada em indícios concretos de alteração da situação econômica do executado ou em um lapso temporal que permita cogitar mudanças significativas, o que não foi demonstrado pela parte agravante.
6. A reiteração sucessiva e injustificada de medidas automáticas de busca de bens pode onerar indevidamente as unidades judiciais, em prejuízo da racionalidade na prestação jurisdicional, especialmente considerando o grande volume de processos em trâmite.
7. O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência deste Tribunal têm firmado entendimento de que a reiteração de pesquisas via SISBAJUD deve ser realizada com base em circunstâncias concretas e respeitando um lapso temporal razoável, a fim de evitar medidas processuais desnecessárias ou abusivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização da ferramenta "Teimosinha" no SISBAJUD deve observar o princípio da razoabilidade, sendo indispensável a demonstração de um lapso temporal significativo ou de indícios concretos de alteração da situação econômica do executado.
2. A reiteração automática de ordens de bloqueio sem fundamento concreto ou razoável pode ser indeferida para evitar oneração indevida do Judiciário e prejuízo à racionalidade na prestação jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, e 835.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Agravo de Instrumento no 07119863520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/06/2023, DJE 31/08/2023;
TJDFT, Agravo de Instrumento no 0740662-56.2024.8.07.0000, Rel. Desa Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJE 19/12/2024.